Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-46.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, diante da não localização do veículo e da falta de requerimento de conversão da ação em execução, conforme art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
2. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para impulsionar o processo, alegando violação aos princípios da boa-fé, celeridade e economia processual, e requer a reforma da decisão para prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(ii) definir se é necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por falta de interesse processual; e
(ii) estabelecer se a ausência de conversão da ação em execução justifica a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A antecipação da tutela recursal foi indeferida por ausência de probabilidade de provimento do recurso e inexistência de perigo de dano grave, pois o bem não foi localizado e o credor dispõe de via executiva direta (art. 5o do Decreto-Lei 911/69).
5. O art. 4o do Decreto-Lei 911/69 prevê a possibilidade de conversão da busca e apreensão em execução quando não localizado o bem, medida que assume caráter de poder-dever para evitar a perpetuação de processo sem utilidade prática.
6. Foram realizadas diligências infrutíferas para localização do veículo e do réu, e o autor foi intimado eletronicamente para requerer a conversão, permanecendo inerte, o que demonstra desinteresse processual.
7. A exigência de intimação pessoal prevista no § 1o do art. 485 do CPC aplica-se apenas às hipóteses de paralisação por mais de um ano ou abandono da causa (incisos II e III), não sendo necessária quando a extinção decorre da falta de interesse processual (inciso VI).
8. A intimação eletrônica via sistema PJe é considerada pessoal, conforme arts. 246, § 1o, e 270 do CPC e art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, inexistindo violação ao princípio da não surpresa.
9. Os princípios da boa-fé, celeridade e economia processual não autorizam a manutenção indefinida de processo sem perspectiva de cumprimento, sendo legítima a extinção diante da inércia do autor e da ausência de localização do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A ausência de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, após frustradas as diligências para localização do bem, caracteriza falta de interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A intimação pessoal do autor é desnecessária quando a extinção decorre da falta de interesse processual, sendo suficiente a intimação eletrônica realizada via sistema PJe."